Tribunal: TJPA
Processo: 0014895-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014895-51.2019.8.14.0028

APELANTE: DANILO LEANDRO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TESE DO TEMA 1.258 DO STJ. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), consistente na subtração de celular e chave de motocicleta mediante grave ameaça, perpetrado em via pública por dois agentes em uma motocicleta. A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas e redução da pena-base ao mínimo legal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado sem observância estrita das formalidades legais acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) verificar se é cabível a redução da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da tese firmada no Tema 1.258, exige a observância do art. 226 do CPP tanto na fase inquisitorial quanto judicial, admitindo, contudo, a validade da condenação quando lastreada em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento pessoal.

4.
No caso concreto, embora o reconhecimento policial não tenha seguido rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, o vício não gerou prejuízo à defesa, pois não foi o único fundamento da condenação, tampouco foi realizado de forma exclusiva e isolada.

5.
A autoria delitiva foi confirmada por provas convergentes: (i) o reconhecimento da vítima em juízo, de forma segura e sob o crivo do contraditório; (ii) os depoimentos dos policiais militares que localizaram o réu com a motocicleta descrita pela vítima; e (iii) a narrativa do proprietário do veículo, que confirmou a posse da moto pelo réu no período do crime.

6.
A alegação de ausência
/insuficiência
de provas não procede,
pois
o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, sendo a palavra da vítima válida como meio de prova, especialmente nos crimes de roubo, quando corroborada por outros elementos dos autos.

7.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis. Também não há agravantes ou atenuantes. A fração de aumento da majorante de concurso de pessoas foi corretamente aplicada, nos termos do art. 157, § 2º, II, do CP, resultando em pena definitiva proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não implica nulidade da condenação quando há provas independentes e convergentes que confirmam a autoria.

2.
A palavra da vítima, especialmente nos crimes de roubo, possui alto valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos.

3.
É incabível a redução da pena-base ao mínimo legal quando esta já foi fixada no patamar mínimo previsto em lei e ausentes vícios na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258), rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.030.688/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

DANILO LEANDRO SANTANA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial
semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em sede preliminar
(ID 2298
5958)
,
a defesa do
apelante alegou nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando que não foi observado o procedimento legal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal
, pelo que, requer o acolhimento da prefacial, absolvendo-se o recorrente com esteio no art. 386, VII, do CPP.

No mérito, aduziu que a condenação não poderia subsistir diante da insuficiência de provas, especialmente por se fundar exclusivamente no reconhecimento da vítima, desacompanhado de outras provas autônomas. Requereu,
por conseguinte, a absolvição
por negativa de autoria e ainda
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer
a reforma da sentença com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões
(ID 22985964)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
o desprovimento
do recurso. Nesta instância
(ID 255
68822)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão
.

Processo apto,
com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINA
R DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL
.

Em sede preliminar, a defesa
do apelante, a cargo da Defensoria Pública do Estado,
sustent
ou
a nulidade do reconhecimento pessoal realizado nos autos, ao argumento de que não foram observadas as formalidades legais exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual requereu o acolhimento da prefacial, com a consequente absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que
consta da inicial acusatória

(ID
22985839
)

“
C
onsta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o nº 184/2019.101414-0,
que no dia 22.12.2019, o denunciado DANILO LEANDRO SANTANA, em concurso de pessoas e exercendo grave ameaça, subtraiu bens da vítima Paulo Santana Bezerra
.

Infere-se dos autos que no dia mencionado,
policiais militares foram informados pela própria vítima, o nacional PAULO SANTANA BEZERRA, que havia sido roubado por volta das 10h por dois indivíduos em uma motocicleta tipo HONDA BIZ, cor branca, placa OTR 5319, em frente ao mercado "Big Brother", localizado na Folha 07, neste município, tendo sido subtraído seu celular SAMSUNG J1 e a chave de sua motocicleta YAMAHA FACTOR
.

Ademais,
repassou aos agentes públicos as características dos autores do delito, quais sejam: o condutor era magro, alto, pele clara e possui uma tatuagem na altura do ombro, já
o "garupa"
era baixo e moreno.
Em ato contínuo, a equipe policial realizou uma consulta da placa OTR 5319 e obteve o endereço do proprietário do veículo,
o Sr. RAILSON CARNEIRO MESQUITA, qual seja Folha 33, Quadra 29, Lote 05, neste município, no entanto, não foi realizada abordagem no local, visto que não encontraram a motocicleta.

Assim sendo, efetuaram buscas nas proximidades,
oportunidade em que, por volta das 15h30min, encontraram o referido veículo sendo conduzido por RAILSON e na condição de "carona" estava o ora denunciado, DANILO LEANDRO SANTANA
. Posteriormente, o condutor alegou que é o dono da motocicleta HONDA BIZ e que a residência localizada no endereço supracitado é de propriedade de sua genitora. Aduziu ainda que é amigo do acusado e que na manhã do dia 22.12.2019 estava em uma festa na Folha 33, ocasião em que emprestou seu veículo à DANILO para deixar a esposa de RAILSON em casa, tendo o denunciado ficado em poder da motocicleta até as 13h do mesmo dia.
Por conseguinte, ressalta-se que DANILO apresenta as características do motociclista apontadas pela vítima. Nessas circunstâncias, o acusado foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que PAULO o reconheceu como sendo o nacional que pilotava a motocicleta.

Em sede policial, a testemunha RAILSON CARNEIRO MESQUITA declarou que

o denunciado é seu conhecido e que no dia em questão, estavam em uma confraternização na casa do "Ronaldo da 33", local onde deixou sua motocicleta, tendo retornado para sua residência pela manhã, de modo que ao acordar,
soube que DANILO teria pegado a chave do referido veículo e só voltado pelo período da tarde e explicado que teria ido deixar um amigo na casa deste. Aduziu ainda que horas depois, o acusado lhe pediu para
deixá-lo
em uma residência localizada na Folha 25 e quando estavam nas imediações do "Shopping Verdes Mares", foram abordados pela polícia militar e posteriormente conduzidos à Delegacia
. Acrescentou, por fim, que não tinha emprestado sua motocicleta para DANILO, sendo que foi o próprio que pegou as chaves enquanto o depoente dormia, e que não pensou que denunciado tivesse utilizado seu veículo para fins ilícitos.
Ainda em sede policial, a vítima, PAULO SANTANA BEZERRA, narrou que no dia dos fatos, por volta das 10h, estava saindo do mercado "Big Brother", localizado na Folha 07, momento em que foi abordado por dois nacionais em uma motocicleta HONDA BIZ, cor branca, placa OTR 5319, os quais subtraíram seu celular SAMSUNG J1 e sua chave da motocicleta YAMAHA FACTOR. Mencionou que o condutor era magro, alto, pele clara, e possui barba rasa e uma tatuagem na altura do ombro, bem como aparentava estar portando uma arma na cintura, já
o "garupa"
era baixo e moreno e pediu que entregasse seus bens.

Após a empreitada criminosa, os infratores empreenderam fuga sentido Folha 05, bairro Nova Marabá. Em seguida, abordou dois policiais militares e os informou sobre o roubo. Ademais, por volta das 17h, tomou conhecimento por seu irmão de “SANTIAGO" de que
os agentes públicos estavam com uma pessoa suspeita de ter praticado o crime e

apreço, tendo então a vítima se dirigido à Delegacia e reconhecido a pessoa de DANILO LEANDRO SANTANA como o piloto da motocicleta e um dos autores do delito.
Em relação à RAILSON CARNEIRO MESQUITA, não foi capaz de
reconhecê-lo
. Por derradeiro, acrescentou que seus bens não foram recuperados. Perante autoridade policial, o acusado, DANILO LEANDRO SANTANA, esclareceu que no dia em questão, por volta de 08h, pegou a motocicleta de RAILSON emprestada e deu uma carona para um conhecido de "vista", o qual não sobe declinar o nome. Assim, o boné do referido nacional caiu enquanto o veículo estava em movimento, tendo retornado ao local para
buscá-lo
, oportunidade em que o "conhecido de vista" começou a discutir com um indivíduo que ali se encontrava.
Asseverou ainda que não visualizou
o "garupa"
assaltando tal nacional, bem como nega ter participado de assalto
”.

São os fatos.

Diante dessas premissas e após a análise do que consta na denúncia, das provas reunidas no processo e da dinâmica dos fatos, entendo que a
preliminar levantada
deve ser rejeitada.

É certo que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm, ao longo do tempo, aperfeiçoado a interpretação sobre os riscos do reconhecimento pessoal feito de forma irregular.

Esse entendimento se torna ainda mais relevante quando o reconhecimento é isolado e não conta com outros elementos probatórios de apoio.

Nesse contexto,
aliás,
em 30/06/2025, foi firmada a tese do
Tema 1258
do STJ, a qual estabelece que:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

Na espécie
, ainda que se alegue que o reconhecimento inicial não tenha observado integralmente os requisitos do art. 226 do CPP,
pois, o acusado foi reconhecido pel
a vítima
por meio e

ao final
do
termo de declaração
(ID
19817693, fl.
56
)
,
entendo que

não houve qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório
. Isso porque o juízo de condenação
não se apoiou exclusivamente nesse reconhecimento
.

Explico.

À luz dos fatos narrados
no decorrer da ação penal
, o conjunto probatório
carreado aos
autos revela-se
seguro, coerente
e convergente,
contendo
diversos elementos
independentes aptos a sustentar a autoria delitiva.

Consta dos autos
e nos próprios termos da sentença objurgada (ID 22985953)
que, no dia 22 de dezembro de 2019, a vítima
Paulo Santana Bezerra
foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta branca, quando saía de um supermercado, nas proximidades das Folhas 05 e 10
, município de Marabá
. Segundo
seu relato, o passageiro da moto desceu, anunciou o assalto e exibiu uma arma de fogo na cintura, embora não a tenha sacado. Durante a ação, foram subtraídos seu telefone celular e a chave de sua motocicleta.

A vítima conseguiu anotar a placa do veículo utilizado no crime e observou características físicas dos autores, identificando o condutor como uma pessoa branca, alta e com tatuagem no ombro, e o passageiro como um indivíduo de pele morena. Em seguida, abordou uma viatura da Polícia Militar e repassou essas informações, as quais possibilitaram a localização dos suspeitos cerca de três horas depois.

Conduzido à delegacia,
o acusado
Danilo Leandro Santana
, que estava na posse da motocicleta
que havia emprestado
horas antes
de um amigo e não a devolveu,
portanto,
usando o veículo para cometer o crime
, foi
reconhecido pela vítima como o condutor do veículo
utilizado na ação delituosa. O reconhecimento foi realizado no mesmo dia dos fatos e, segundo o ofendido, não houve qualquer dúvida quanto à identificação, especialmente por conta da tatuagem no ombro do reconhecido — traço físico mencionado ainda no momento da abordagem policial.

Em juízo, Paulo Santana Bezerra confirmou integralmente o reconhecimento feito na fase policial, reafirmando que Danilo era quem conduzia a motocicleta no momento do roubo.

Corroborando a versão da vítima, o proprietário da motocicleta,
Railson Carneiro Mesquita
,
como dito alhures, amigo do acusado,
afirmou que emprestou o veículo ao
réu
para que conduzisse sua esposa até casa, mas que este demorou a retornar. Posteriormente, Danilo buscou Railson de volta ao local da confraternização e, no trajeto, ambos foram abordados pela polícia, sendo conduzidos à delegacia. Railson esclareceu que somente Danilo foi reconhecido como autor do crime e, por isso, permaneceu preso.

Os policiais militares Olival Soares de Melo e Darison Manoel Alves Guabiraba confirmaram que a vítima os abordou espontaneamente, informando a placa e as características dos autores. Após diligências, localizaram dois indivíduos em uma motocicleta compatível com a descrição e os conduziram à delegacia, sendo Danilo novamente reconhecido pela vítima, com base em sua tatuagem e demais características físicas.

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura que a vítima reconheceu o apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, como o condutor da motocicleta usada no crime.

Ademais,
repita-se,
o reconhecimento foi
confirmado pela própria vítima em juízo
, sob o crivo do contraditório
,
conforme
consignado no bojo da sentença
condenatória
, ocasião em que reiterou, de forma segura e sem vacilações, que o apelante
era o elemento que conduzia o veículo utilizado no assalto
, quando, passageiro da motocicleta, desceu e subtraiu seus objetos pessoais.
Tal depoimento, prestado de forma direta, espontânea e em condições de ampla defesa,
confere elevado grau de credibilidade à narrativa acusatória
e reforça a higidez do convencimento judicial.

Cumpre salientar que o exame de eventuais nulidades deve sempre observar o
princípio do prejuízo
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, não se identifica qualquer dano concreto à ampla defesa, razão pela qual não se admite o reconhecimento de nulidade baseada em vício meramente formal ou hipotético.

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que falhas no procedimento de reconhecimento de pessoas não invalidam, por si sós, a condenação, desde que amparada em outras provas consistentes. No caso dos autos, o reconhecimento do acusado pela vítima
não foi o único fundamento da decisão condenatória
,
mas sim um dos diversos elementos probatórios convergentes que apontam para a autoria do delito
, destacando-se, nesse contexto, o depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Ademais, ressalta-se que a situação em análise
não se enquadra na exceção prevista no item 6 do Tema 1258 do STJ
, uma vez que não há relação anterior entre vítima e acusado, tratando-se de reconhecimento com base em percepção visual do agente, logo após os fatos.

Importante destacar, por fim, que a tese firmada no referido Tema
não impõe a nulidade automática da condenação
. O que se exige é uma avaliação criteriosa da regularidade do reconhecimento e da existência de provas independentes que sustentem a autoria — requisitos que, no presente caso,
foram plenamente atendidos
, conforme já demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. TEMA 1.258. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU.
REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258.
Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que

não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.
2. No caso, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para infirmar a validade dos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima na fase inquisitorial e em Juízo, destacando-se, ainda, a existência de outras provas a demonstrar a imputação feita ao réu. O acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva, destacando-se que o agravante foi preso em flagrante na posse do automóvel subtraído da vítima durante o roubo
. 3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.030.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025
.)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
3
. MÉRITO

3
.1
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

S
ustent
a
a defesa que a condenação não poderia ser mantida, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório, ressaltando que a decisão se baseou unicamente no reconhecimento feito pela vítima, sem respaldo em elementos de prova independentes. Por esse motivo, pleiteou a absolvição do recorrente, tanto por negativa de autoria quanto com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, a tese não merece acolhimento
, considerando a existência de elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais, colhidos em sede policial e em juízo.

A materialidade do crime, resta plenamente consignada, através do auto de
/termos de apreensão e apresentação de objeto (ID 2298
5856, fl. 58), quando, foi apreendida pela polícia militar e entregue a polícia judiciária,
a motocicleta usada no crime de roubo, executado pelo apelante, que, conduzia o veículo.

Da mesma forma, não há d
ú
vida quanto a autoria.

Conforme destacado, a vítima
Paulo Santana Bezerra
realizou o reconhecimento do apelante de forma segura e espontânea, ainda no dia dos fatos, apontando-o como
o condutor da motocicleta utilizada no roubo
. A identificação baseou-se em
características físicas precisas
, como a tatuagem no ombro e o porte físico, além da
placa da motocicleta
, anotada no momento do crime. Em juízo, a vítima
confirmou integralmente esse reconhecimento
, reafirmando sua certeza quanto à autoria.

Importa destacar que, nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo,
a palavra da vítima assume especial relevância, por se tratar, muitas vezes, da única testemunha presencial direta dos fatos. O depoimento da vítima, quando coerente, firme e isento de contradições, possui pleno valor probatório
,
sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos constantes nos autos — como ocorreu no presente caso.

Corroborando a versão da vítima, os
policiais militares
que atuaram na ocorrência relataram que foram acionados pela própria vítima, a qual forneceu a descrição da motocicleta, a placa e os traços físicos dos autores. Em diligência imediata, lograram localizar o apelante na posse da motocicleta e o conduziram à delegacia, onde
foi reconhecido formalmente. Além disso, o proprietário do veículo,
Railson Carneiro Mesquita
, confirmou que o apelante estava na posse da moto no período correspondente ao crime e que resistiu a devolvê-la, comportamento que reforça os indícios de autoria.

Por fim, cumpre observar que não há dúvida razoável que favoreça o réu, razão pela qual não se aplica o inciso VII do art. 386 do CPP.

Ao contrário, há certeza jurídica suficiente para manter a condenação, fundada em um conjunto de provas idôneo, colhido sob o devido processo legal e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma
e mais delongas
, inexistindo qualquer lacuna probatória relevante ou inconsistência nos elementos de convicção colhidos,
não há fundamento jurídico para a absolvição pretendida
.

Por tais motivos, mantenho a condenação do apelante pelo crime de roubo de roubo majorado, como bem fundamentado na sentença objurgada.

3.3. D
O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim,
a defesa do apelante,
de forma genérica,
pugna
pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Sem razão, a defesa.

Com base na análise da dosimetria apresentada na sentença
(ID
22985593, fl. 199)
,
verifica-se que

a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal
, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis nos termos do artigo 59 do Código Penal. A decisão observou que o réu não possui maus antecedentes, que os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, e que não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente a conduta social ou a personalidade do agente.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a pena foi mantida.

Já na terceira etapa, aplicou-se corretamente a
majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP)
, com fração de aumento de
1/3
, resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais
13 (treze) dias-multa
, fixada dentro dos critérios legais e jurisprudenciais, sem abusos ou excessos.

Assim,
não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena
, tampouco no regime de cumprimento fixado, compatível com a reprimenda imposta.

Diante disso, o pedido da defesa para redução da pena-base revela-se
inócuo
, pois
a reprimenda já foi estabelecida no patamar mínimo legal
, não havendo espaço para novo redimensionamento.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026